Tribunal: TJMT
Processo: 1028155-16.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028155-16.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCIANA MARIA DA SILVA - CPF: 028.825.891-66 (APELANTE), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (APELADO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE EXIBIÇÃO DOCUMENTAL E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de instituição de pagamentos, sob fundamento de ausência de provas da abusividade dos encargos contratuais. A sentença condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da concessão de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, com improcedência dos pedidos por ausência de provas, após o indeferimento da exibição de documentos e da produção de prova pericial, configura cerceamento de defesa em ação revisional de contrato bancário proposta por consumidora.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado do mérito somente é admissível quando o acervo probatório constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento do julgador, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A improcedência da ação fundada na ausência de provas, após o indeferimento da produção probatória requerida pela parte autora, caracteriza cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Em relações de consumo, admite-se a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC, especialmente diante da hipossuficiência técnica do consumidor em relação à instituição financeira.

6. O Tema 648 do STJ, que exige prévio requerimento administrativo para ações autônomas de exibição de documentos, não se aplica aos pedidos incidentais de exibição formulados como meio de prova em ações revisionais, regidos pelos
arts
. 396 e seguintes do CPC.

7. A negativa de acesso aos documentos contratuais e a supressão da fase instrutória impedem o exercício pleno do direito de defesa do consumidor, impondo a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a produção das provas pertinentes.

Tese de julgamento:
“Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação revisional de contrato bancário quando a improcedência da demanda é fundamentada na ausência de provas, após o indeferimento da exibição documental e da produção de prova técnica requeridas pelo consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 355, I, 396 e seguintes; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.486.292/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
o
r

LUCIANA MARIA DA SILVA
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo

Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
,
que julgou
que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Revisional de Contrato Bancário cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face d
a empresa

BRASIL CARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
.
Por conseguinte,
condenou a autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa, com as ressalvas do art. 98, §3o, do CPC, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em suma, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Argumenta que a supressão da fase instrutória a impediu de produzir prova mínima de seu direito, uma vez que a demonstração da abusividade dos juros depende da análise técnica de documentos que estão em posse exclusiva da instituição financeira.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o indeferimento da inversão do ônus da prova violou frontalmente a legislação consumerista (art. 6o, VIII, do CDC), porquanto ostenta irrefutável hipossuficiência técnica e econômica.

Defende a inaplicabilidade do Tema 648/STJ ao caso,
visto que a tese vinculante se destina às ações autônomas de exibição, sendo inaplicável a pleitos exibitórios incidentais ínsitos a ações revisionais, situação que atrairia a incidência do art. 400 do Código de Processo Civil ante a recusa da instituição financeira.

Diante disso, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

Nas
contrarrazões, o apelado
pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR
.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Após a detida análise das alegações trazidas e da sentença recorrida, verifico que a pretensão recursal merece amparo.

O cerne da controvérsia reside em aferir se o julgamento antecipado da lide, com a improcedência dos pedidos por ausência de provas, configurou cerceamento de defesa à consumidora, ora apelante.

A resposta, a meu ver, é afirmativa.

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o juiz a julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Trata-se de um importante instrumento de celeridade processual, cuja aplicação, contudo, é condicionada à suficiência do acervo probatório já constante dos autos para a formação do convencimento do julgador.

No caso em apreço, a apelante, que se qualifica como diarista, questiona a legalidade dos encargos aplicados em seu contrato de cartão de crédito, alegando que a taxa de juros de 19,99% ao mês é abusiva.

Para comprovar tal fato, que é eminentemente técnico, requereu a exibição dos instrumentos contratuais e a produção de prova pericial contábil.

O magistrado sentenciante, todavia, indeferiu os pleitos e julgou a causa improcedente justamente por "falta de provas", criando uma situação processual paradoxal e intransponível para a consumidora.

Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que tal conduta configura cerceamento de defesa.

“
Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2486292 SP 2023/0334640-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2024)

A questão se agrava por se tratar de uma relação de consumo, na qual a apelante figura como parte manifestamente hipossuficiente, tanto do ponto de vista econômico quanto técnico-informacional.

O indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, e a negativa em determinar que a instituição financeira trouxesse aos autos os documentos comuns às partes, impôs à consumidora o ônus de produzir uma prova que não detinha e não possuía conhecimento técnico para elaborar
.

Ademais, o fundamento utilizado pelo juízo
a quo
para indeferir a exibição documental — a aplicação do Tema Repetitivo 648 do STJ — revela-se equivocado.

O referido precedente vinculante estabelece a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de
ações autônomas de exibição de documentos
, de natureza puramente satisfativa.

A hipótese dos autos é distinta: trata-se de um
pedido incidental de exibição
, formulado como meio de prova no bojo de uma ação de conhecimento (revisional), cuja disciplina se encontra nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil e não se submete àquela condição de procedibilidade.

Nesse contexto, ao negar à apelante os meios probatórios mínimos para demonstrar o fato constitutivo de seu direito e, ato contínuo, julgar o mérito em seu desfavor por ausência de provas, a sentença violou frontalmente a garantia constitucional à ampla defesa, insculpida no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Por tais considerações, concluo que a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de que a fase instrutória seja devidamente reaberta, oportunizando-se a exibição dos documentos necessários e a produção das demais provas pertinentes para o justo deslinde da controvérsia.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase instrutória.

Em razão da anulação da sentença, resta prejudicada a análise dos ônus sucumbenciais, que deverão ser fixados pelo juízo
a quo
por ocasião do novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026